Tribunal: TJSP
Processo: 1063826-76.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001033551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1063826-76.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
LEONARDO
JOSÉ
CARVALHO
e
FERNANDA
MAGUIDO
BARALDI
CARVALHO, é embargado TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A (TAP
AIR PORTUGAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 1063826-76.2020.8.26.0100/50000 - São Paulo - R - Voto no 46.118
Voto no 46.118
Embargos de Declaração Cível n.o 1063826-76.2020.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo - 10a Vara Cível
Embargtes: Leonardo José Carvalho e Fernanda Maguido Baraldi Carvalho
Embargado: Transportes Aéreos Portugueses S/A (Tap Air Portugal)
Juiz(a) de 1a Inst.: Andrea de Abreu e Braga
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no V. Acórdão. Recurso com caráter apenas infringente.
Inadmissibilidade. Embargos Rejeitados.
Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade,
omissão, dúvida ou contradição. Não são meio próprio para revisão do que decidido.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao V. Acórdão de fls.
206/213, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso para
determinar que a ré reembolse os valores das passagens de volta (Lisboa-Guarulhos),
não utilizados pelos autores, porém, com desconto da taxa de desistência prevista no
contrato (US$ 175,00 para cada passageiro), além de excluir a indenização por danos
morais, mantida, no mais, a r. sentença. Em razão da sucumbência recíproca, fica
repartida as despesas processuais e condeno as partes ao pagamento dos honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00 em favor do patrono da parte contrária.
Embargam de declaração os autores insistindo na condenação por danos
morais, pois a situação ultrapassa meros dissabores. Ressaltam que a coautora Fernanda
desembarcou em outro país, com duas crianças (sendo uma de colo). sem nenhum
representante da ré para auxiliá-la.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 1063826-76.2020.8.26.0100/50000 - São Paulo - R - Voto no 46.118
Os embargos não têm razão de ser, porque no V. Acórdão não há
obscuridade, contradição ou omissão alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de
modo claro, estando o julgamento completo.
Na verdade, o móvel do recurso não é a imperfeição do julgado, mas o
inconformismo com o seu resultado. Contudo, “Os embargos declaratórios não
consubstanciam meio próprio à revisão do que decidido” (STF - ED/RE n. 160.381-3 - 2a
Turma - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - RT 721/335).
É preciso ter em mente que a omissão a que alude a regra legal é a lacuna
condizente a conclusão da lide, não a que se refere aos argumentos das partes. Ou, como
já se decidiu:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de responder exaustivamente a
todos os argumentos invocados pela parte, certo que a falha deve ser aferida em
função do pedido, e não das razões invocadas pelo litigante. Se o acórdão
contém suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na análise
do ponto em litígio, então objeto da pretensão recursal, não cabe falar em
omissão, posto que a decisão está completa, ainda que diversos os motivos
acolhidos seja em primeira, seja em segunda instância.”
(JTACSP 47/107, Emb. Decl. n.o 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA)
E em função do pedido, que é o que interessa, vê-se do V. Acórdão que,
de forma exauriente, foram examinadas a fundo as questões postas em julgamento,
ficando bem claro que no caso inexistiu qualquer vício.
Ao contrário do que afirma a embargante, o aresto foi categórico ao
afirmar que: “Em que pese ser indubitável a frustração de chegar no aeroporto e não encontrar
nenhuma pessoa que pudesse prestar assistência à coautora Fernanda e seus filhos, o fato, por si
só, não pode justificar a compensação financeira pleiteada na presente demanda” (fls. 211).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 1063826-76.2020.8.26.0100/50000 - São Paulo - R - Voto no 46.118
Aliás, sobre as razões de rejeição do pedido de indenização por danos
morais em favor dos autores, considerando a minuciosa e completa fundamentação do
aresto, nada restou para ser dito.
Remetem-se os recorrentes a uma nova leitura daquela peça, mais
especificamente das fls. 211/212, com o que se evita o desperdício de tempo e papel, até
porque com tantas demandas esperando decisão, é inviável repetir questões já
deliberadas.
Dessa forma, se o julgado não teve o resultado esperado pelos
embargantes isso não se traduz em vício algum; apenas em juízo sobre uma situação
jurídica que infelizmente não fora favorável às suas teses.
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, querendo,
poderão os autores deduzirem seu inconformismo por outra via, se entendem que houve
má apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
Isso posto e pelo mais que dos autos consta, rejeito os embargos de
declaração, mantendo integralmente o V. Acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator